Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA INFORMAL. PROCURAÇÃO IN RE SUAM. MULTAS E DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CORRESPONSABILIDADE DA AUTORA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação de veículo por meio de procuração em causa própria (in re suam) configura negócio jurídico de transferência de direitos, dotado de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas, sendo hábil, por si só, a comprovar a venda do bem.
2. A responsabilidade pela regularização da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito é solidária entre vendedor e comprador, conforme previsão do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A ausência de comunicação da venda ao DETRAN pelo antigo proprietário acarreta sua corresponsabilização pelos débitos incidentes após a tradição, não sendo possível atribuir integralmente ao adquirente os encargos administrativos posteriores.
4. A pretensão de indenização por danos morais não merece acolhida, pois não restou demonstrado nos autos nenhum fato que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana, tampouco violação a direitos da personalidade da autora.
5. A autora também não se desincumbiu do dever legal de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, conforme previsto no art. 134 do CTB, assumindo o risco de eventuais transtornos decorrentes da ausência de transferência.
6. Recurso conhecido e desprovido.